Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752536-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE DIAS DE SOUZA, NEUZA DA SILVA DIAS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Alienação Imóvel – Indisponibilidade – Depósito de Valores – Perigo de Dano – Efeito Suspensivo – Parcialmente Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS E DE JOSÉ DIAS DE SOUZA em face da Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de venda do imóvel SQS 107, Bloco I, Apartamento 206, Asa Sul e determinou aos herdeiros o depósito do valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), referentes à venda do imóvel localizado na SMLN, Quadra 09, Conjunto 02, Lote 07, Lago Norte. Os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para o fim de suspender a decisão que determinou aos herdeiros a realização do depósito judicial; autorizar a venda particular do imóvel; e suspender a obrigatoriedade de retificação do esboço da partilha até a decisão colegiada. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação ao indeferimento do pedido de alienação do imóvel apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido, em razão da indisponibilidade existente na matrícula do bem. Trata-se de restrição que impede a prática de atos de disposição do bem, impondo à parte interessada o ônus de, previamente, pleitear o levantamento da indisponibilidade decretada a requerimento do Distrito Federal nos autos da Ação Cautelar no 0001136-64.2013.8.07.0015. Assim, não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma. Por outro lado, à luz do poder geral de cautela, mostra-se possível, nesta fase de cognição sumária, determinar a suspensão da decisão recorrida exclusivamente no que se refere à ordem de depósito, pelos herdeiros, do valor correspondente à alienação do imóvel localizado na SMLN, Quadra 09, Conjunto 02, Lote 07, Lago Norte. Da análise preliminar dos autos, verifica-se que a alienação do referido bem ocorreu em 2012, mediante prévia autorização judicial. Assim, trata-se de situação consolidada há mais de dez anos, o que reforça a necessidade de exame mais aprofundado antes da imposição de medida que implique a recomposição patrimonial imediata. Além disso, evidencia-se o perigo de dano, haja vista que a determinação de depósito recai sobre quantia expressiva. Assim, recomenda-se prudência na imposição imediata de obrigação de depósito, sobretudo porque os elementos disponíveis não permitem, de pronto, aferir a regularidade ou não do levantamento dos valores. Assim, com vistas a evitar risco de prejuízo irreversível e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, mostra-se adequada a suspensão parcial da decisão, até que o contraditório seja devidamente estabelecido e as questões controvertidas sejam melhor esclarecidas. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão ora agravada no que tange a determinação de depósito do valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicito informações, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator